Tribunal: TJSP
Processo: 1019553-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - PROCEDIMENTO COMUM – ICMS - Ausência de fundamentação – Inocorrência - Autuação por não recolhimento de tributo - Alegação de que houve erro formal no preenchimento da GIA, haja vista ter havido a transferência do saldo devedor para o estabelecimento centralizador - Pretensão de extinção do crédito tributário - Possibilidade - Erro no preenchimento da GIA que não

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - PROCEDIMENTO COMUM – ICMS - Ausência de fundamentação – Inocorrência - Autuação por não recolhimento de tributo - Alegação de que houve erro formal no preenchimento da GIA, haja vista ter havido a transferência do saldo devedor para o estabelecimento centralizador - Pretensão de extinção do crédito tributário - Possibilidade - Erro no preenchimento da GIA que não causou prejuízo ao erário - Pagamento do tributo comprovado por meio de perícia - Vedação ao enriquecimento sem causa - Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Princípios da causalidade e da sucumbência - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252 RITJSP – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.